Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0718804-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 26788782) da decisão (id. 26631395) desta relatoria que deferiu em parte o pedido liminar apenas para autorizar a fixação de placa/cartaz no imóvel objeto da disputa possessória indicando que a área se encontra sub judice. As agravantes retornam informando que houve descumprimento da decisão liminar desta relatoria, porquanto o agravado, na companhia de mais três pessoas não identificadas, não permitiu a fixação de placas indicativas sub judice e ainda desferiu palavras de ameaças ao marido da agravante, tendo destruído e ateado fogo nas placas que haviam sido fixadas. Acrescentam que, em razão do registro de boletim de ocorrência noticiado neste agravo, a 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal instaurou o Inquérito Policial n. 350/2021 em 23.06.2021, com indiciamento do agravado pela prática dos crimes de fraude processual, parcelamento irregular do solo, crime contra o meio ambiente e associação criminosa. Sustentam que a decisão liminar dada pela Suprema Corte na Medida Cautelar na ADPF 828 não se aplica ao presente caso em análise, porque aquela decisão estaria “restrita a áreas urbanas e nos casos de imóveis residências, com remoções dos seus moradores em residências construídas, inclusive nos casos de imóveis alugados”. Ressaltam que a Chácara 27 possui uma área rural de 20.000m2 e nunca foi parcelada, ao contrário do que está sendo implementado pelo agravado que, além de promover o parcelamento nesses mais de 15 dias de invasão, está oferecendo à venda lotes de 400m2. Pedem seja reconsiderada a decisão de indeferimento da liminar, a fim de deferir a reintegração de posse da área em disputa às agravantes. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, embora vislumbrada, em uma análise perfunctória, que as agravantes detêm melhor posse sobre a área, inclusive por não se verificar justo título ao agravado, “é necessário e conveniente aguardar-se manifestação do agravado, a fim de se verificar melhor as peculiaridades da ocupação impugnada, sobretudo para eventual enquadramento da situação dos autos” à decisão do STF proferida em Medida Cautelar na ADPF 828, determinando a suspensão por seis meses de processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, nas situações indicadas. Por mais que as agravantes tentem convencer de que é inaplicável a decisão da Suprema Corte dada em Medida Cautelar na ADPF 828, necessária a oitiva prévia do agravado para que possa trazer aos autos a sua versão dos fatos. Já a informação de que o agravado destruiu a placa/cartaz com a indicação de que a área está sub judice, a despeito de ser grave e determinar eventual adoção de medidas eficazes para preservar, em especial, direitos de terceiros de boa-fé, ainda não consta que o agravado foi intimado da decisão liminar desta relatoria, não se podendo afirmar que a decisão fora descumprida intencionalmente. No momento, em nada altera o indiciamento do agravado. Embora essa circunstância possa ser considerada na análise do mérito, não determina a urgência sinalizada pelas agravantes, que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Por outro lado, se as agravantes entendem que o indiciamento do agravado constitui fato novo, a matéria deve ser submetida ao exame do juízo de origem, não podendo ser conhecida em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição não é possível se aduzir matéria nova na via recursal, que não tenha sido apresentada para apreciação pelo juízo a quo. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o 300 do Código de Processo Civil. 3. Os registros dos Boletins de Ocorrência e notificação extrajudicial, antes de apurados da via policial adequada ou confrontados pelo efetivo exercício da ampla defesa e contraditório, consistem em declarações unilaterais que, por si sós, não evidenciam a probabilidade do direito veiculado na petição inicial. 4. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência se há evidente necessidade de abertura do contraditório e da ampla defesa na instância de origem para melhor elucidação dos fatos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1297833, 0733266-67.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 4/11/2020, DJe 16/11/2020. Negritado) Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Após o prazo para apresentação de contraminuta, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para sua manifestação. Oportunamente, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator